Tribunal: STF
Processo: RE 99352
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR-3. DO ART-85 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO ART-4. DO DECRETO-LEI N. 57-66. DEVOLUÇÃO PELO INCRA AO MUNICÍPIO DAS PARCELAS RETIDAS A TÍTULO DE CUSTEIO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, QUE O ART-24, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO AUTORIZA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.